Tribunal: TJDFT
Processo: 0728608-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0728608-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON CARVALHO DOS SANTOS AGRAVADO: INGRID DE SOUZA SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALISSON CARVALHO DOS SANTOS contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara Cível de Brasília (proc. n. 0715281-48.2021.8.07.0001), que indeferiu a realização de consulta ao SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, ao fundamento de que as pesquisas ao alcance daquele juízo para localização de bens da parte devedora, ora agravada, já foram realizadas recentemente sem sucesso. Em suas razões recursais, o agravante alega que a “teimosinha” permite uma busca automática de ativos nas contas do devedor de forma contínua, razão por que, tendo sido empreendidas todos os meios de obter o adimplemento do débito, referida medida revela-se elementar para satisfação do débito em comento. Preparo regular (ID’s 38755984 e 38755985). É a síntese do que interessa. Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, falece, in casu, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Ademais, na hipótese em exame, o pedido prefacial, tal como formulado, constitui medida irreversível e satisfativa do próprio mérito do agravo de instrumento, pelo que o seu deferimento ensejaria o esgotamento desta via recursal. Ao exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo (ID 38755981, p. 3). Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do Código de Ritos. Publique-se. Intimem-se. Após, volvam-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 19:59:53. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador